Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-73.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-73.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 037.413.608-48 (APELADO), BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.890.181-73 (ADVOGADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 815.308.891-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADES RURAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que condenou a ré, na obrigação de fazer consistente em promover a instalação completa e definitiva da rede de energia elétrica na unidade consumidora do autor, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária (astreintes) fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da demora na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

(i)saber se existe a obrigação de fazer (ii) saber se a demora na implantação da rede de energia elétrica em propriedades rurais caracteriza falha na prestação de serviço essencial; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

A obrigação de fazer, decorre dos artigos 87 e seguintes, da Resolução nº 1000/2021. A alegada justificativa de "grande fluxo de obras" ou "complexidade logística" não encontra amparo legal para afastar a responsabilidade da concessionária.
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido aos princípios da continuidade, eficiência e adequação. A demora excessiva na sua disponibilização configura falha na prestação do serviço. A privação do serviço por vários anos ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação por dano moral, diante da relevância da energia elétrica para o uso e desenvolvimento das atividades rurais. O valor fixado em R$ 5.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A privação prolongada do fornecimento de energia elétrica gera dano moral indenizável. Mantém-se a indenização fixada quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, “a”; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenar

a ré,

na obrigação de fazer consistente em promover a instalação completa e definitiva da rede de energia elétrica na unidade consumidora do autor, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária (astreintes) fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa, bem como ao pagamento a requerida, a pagar a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Outrossim, condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada no tocante à condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta que o autor ajuizou a demanda em razão da alegada demora na instalação de rede elétrica em sua propriedade rural, tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedentes os pedidos e arbitrado indenização no valor de R$ 5.000,00. Argumenta, contudo, que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a conduta ilícita, o dano efetivo e o nexo causal, razão pela qual inexiste dever de indenizar.

Afirma que o imóvel do recorrido está localizado em zona rural de difícil acesso, circunstância que impõe desafios logísticos à execução das obras de extensão de rede elétrica. Defende que a ligação pleiteada está inserida no Programa Federal “Mais Luz para a Amazônia”, política pública voltada à universalização do acesso à energia elétrica em regiões remotas, cuja execução depende não apenas da concessionária, mas também de diretrizes governamentais, planejamento técnico, disponibilidade orçamentária e organização das demandas em escala regional. Nesse contexto, sustenta que a execução das obras demanda diversas etapas técnicas e administrativas, não constituindo obrigação simples ou de cumprimento imediato.

A recorrente aduz, ainda, que a intervenção judicial para antecipar a execução de obra específica inserida em programa público mais amplo configuraria indevida interferência na gestão de políticas públicas, com potencial de comprometer o planejamento técnico-operacional e a isonomia entre os beneficiários. Acrescenta que o mero decurso de prazo superior ao inicialmente estimado não é suficiente para caracterizar dano moral, porquanto não há demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade, limitando-se o autor a relatar frustração e insatisfação decorrentes da demora na prestação do serviço, situação que, segundo entende, não ultrapassa o campo dos meros dissabores cotidianos.

Defende que não houve comprovação de abalo psicológico relevante, exposição vexatória ou ofensa à dignidade do recorrido, ressaltando que a responsabilidade civil exige a demonstração de dano efetivo e que eventual mora administrativa, isoladamente considerada, não enseja reparação extrapatrimonial. Argumenta, ainda, que sua atuação ocorreu no exercício regular de atividade delegada pelo Poder Público, inexistindo conduta abusiva, arbitrária ou ilícita apta a justificar a condenação imposta.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a apelante requer a redução do quantum indenizatório. Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, por não guardar correspondência com a extensão do alegado dano. Alega que o montante arbitrado possui caráter excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, requerendo sua minoração para patamar compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência e com a efetiva extensão do suposto abalo experimentado pela parte autora.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 368364378) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, ser proprietária da Fazenda Orion, localizada na zona rural do Município de Cáceres/MT, onde desenvolve atividade agropecuária e necessita do fornecimento de energia elétrica para viabilizar o empreendimento e assegurar condições adequadas de utilização da propriedade. Sustenta que, em 29.04.2022, formulou pedido de extensão de rede elétrica junto à concessionária ré, o qual foi enquadrado no Programa Federal “Mais Luz para a Amazônia”, ocasião em que lhe foi informado que a obra seria concluída no prazo de 365 dias.

Afirma que, apesar do prazo inicialmente estabelecido, a requerida não promoveu a instalação da rede elétrica, limitando-se a informar sucessivos adiamentos da obra. Relata que a concessionária comunicou, inicialmente, a inclusão da demanda na segunda etapa do programa, com previsão de atendimento em 2023, e posteriormente informou novo adiamento para etapa subsequente, sem que houvesse a efetiva execução do serviço. Acrescenta que, em reclamação administrativa formulada em fevereiro de 2024, a própria concessionária reconheceu a procedência da reclamação e informou nova previsão de conclusão apenas para dezembro de 2024, circunstância que reputa abusiva diante do transcurso de mais de dois anos desde o requerimento administrativo.

Defende que a demora injustificada na instalação da rede elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial, em afronta aos princípios da continuidade, eficiência e universalidade, bem como às normas de proteção ao consumidor. Sustenta que a ausência de energia elétrica compromete o exercício regular da atividade rural e o uso da propriedade, ocasionando limitações relacionadas à conservação de alimentos, iluminação, utilização de equipamentos e abastecimento hídrico, além de inviabilizar o adequado desenvolvimento da atividade produtiva.

Com base nesses fundamentos, requereu a condenação da ré à obrigação de promover a instalação e ativação do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em razão da excessiva demora no atendimento da solicitação administrativa.

Após a regular tramitação processual, sobreveio sentença, por meio da qual o magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenar

a ré,

na obrigação de fazer consistente em promover a instalação completa e definitiva da rede de energia elétrica na unidade consumidora do autor, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária (astreintes) que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa, bem como ao pagamento a requerida, a pagar a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Outrossim, condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada no tocante à condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta que o autor ajuizou a demanda em razão da alegada demora na instalação de rede elétrica em sua propriedade rural, tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedentes os pedidos e arbitrado indenização no valor de R$ 5.000,00. Argumenta, contudo, que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a conduta ilícita, o dano efetivo e o nexo causal, razão pela qual inexiste dever de indenizar.

Afirma que o imóvel do recorrido está localizado em zona rural de difícil acesso, circunstância que impõe desafios logísticos à execução das obras de extensão de rede elétrica. Defende que a ligação pleiteada está inserida no Programa Federal “Mais Luz para a Amazônia”, política pública voltada à universalização do acesso à energia elétrica em regiões remotas, cuja execução depende não apenas da concessionária, mas também de diretrizes governamentais, planejamento técnico, disponibilidade orçamentária e organização das demandas em escala regional. Nesse contexto, sustenta que a execução das obras demanda diversas etapas técnicas e administrativas, não constituindo obrigação simples ou de cumprimento imediato.

A recorrente aduz, ainda, que a intervenção judicial para antecipar a execução de obra específica inserida em programa público mais amplo configuraria indevida interferência na gestão de políticas públicas, com potencial de comprometer o planejamento técnico-operacional e a isonomia entre os beneficiários. Acrescenta que o mero decurso de prazo superior ao inicialmente estimado não é suficiente para caracterizar dano moral, porquanto não há demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade, limitando-se o autor a relatar frustração e insatisfação decorrentes da demora na prestação do serviço, situação que, segundo entende, não ultrapassa o campo dos meros dissabores cotidianos.

Defende que não houve comprovação de abalo psicológico relevante, exposição vexatória ou ofensa à dignidade do recorrido, ressaltando que a responsabilidade civil exige a demonstração de dano efetivo e que eventual mora administrativa, isoladamente considerada, não enseja reparação extrapatrimonial. Argumenta, ainda, que sua atuação ocorreu no exercício regular de atividade delegada pelo Poder Público, inexistindo conduta abusiva, arbitrária ou ilícita apta a justificar a condenação imposta.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a apelante requer a redução do quantum indenizatório. Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, por não guardar correspondência com a extensão do alegado dano. Alega que o montante arbitrado possui caráter excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, requerendo sua minoração para patamar compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência e com a efetiva extensão do suposto abalo experimentado pela parte autora.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à verificação da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como à configuração do dano moral decorrente da demora na implementação da rede de distribuição destinada ao atendimento das propriedades rurais dos autores.

No caso concreto, é incontroverso que o apelado formulou solicitação de extensão de rede elétrica em 29.04.2022, no âmbito do Programa Federal “Mais Luz para a Amazônia”, tendo sido informado pela própria concessionária que a obra seria concluída no prazo de 365 dias. Contudo, transcorrido referido prazo, o serviço não foi disponibilizado, permanecendo a unidade consumidora sem atendimento mesmo após sucessivas prorrogações comunicadas pela concessionária.

Além disso, os documentos constantes dos autos demonstram que a própria apelante reconheceu administrativamente a procedência da reclamação formulada pelo consumidor, informando nova previsão de atendimento para momento posterior, circunstância que evidencia a efetiva mora na prestação do serviço.

Não prospera a alegação recursal de que a demora decorreu exclusivamente das particularidades logísticas inerentes ao atendimento de imóvel localizado em área rural ou da complexidade do Programa “Mais Luz para a Amazônia”.

Embora seja inegável que a expansão da rede elétrica em regiões remotas envolva desafios técnicos e operacionais, tais circunstâncias constituem riscos inerentes à atividade desempenhada pela concessionária e não têm o condão de afastar sua responsabilidade pela adequada prestação do serviço público delegado.

Com efeito, a energia elétrica ostenta natureza de serviço público essencial, impondo-se à concessionária o dever de prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a adesão do imóvel ao programa de universalização do acesso à energia elétrica gerou legítima expectativa de atendimento dentro do cronograma informado pela própria distribuidora.

Nesse contexto, verifica-se que o atraso extrapolou significativamente o prazo inicialmente estabelecido, sem que a concessionária apresentasse justificativa técnica específica apta a demonstrar a ocorrência de fato inevitável ou circunstância excepcional capaz de excluir sua responsabilidade.

Também não assiste razão à apelante quando sustenta a inexistência de dano moral.

A jurisprudência tem reconhecido que a demora excessiva e injustificada na disponibilização de energia elétrica, especialmente em imóvel rural destinado à exploração econômica e à utilização regular da propriedade, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura violação a direito da personalidade, notadamente diante da essencialidade do serviço.

No caso dos autos, não se trata de simples atraso administrativo de pequena monta. O consumidor permaneceu por período substancialmente superior ao prazo previsto sem acesso ao serviço essencial, apesar das reiteradas promessas de atendimento e do reconhecimento administrativo da própria concessionária acerca da procedência de sua reclamação. Tal situação evidencia falha relevante na prestação do serviço e impõe ao usuário restrições incompatíveis com o exercício pleno do uso e fruição da propriedade rural.

Aliás, destacou o douto magistrado,
verbis
:

“Quanto ao pedido de obrigação de fazer, a questão deve ser analisada sob a luz dos artigos 87 e seguintes, da Resolução nº 1000/2021, que dispõe sobre a execução de obras para ampliação de rede de energia elétrica.

Nesse sentido, o artigo 88 determina que:

Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente;

II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ou

III - até 365 dias: no caso de obras no sistema de distribuição em tensão menor que 69kV, não contempladas nos incisos I e II
.

Ocorre que o prazo expirou em abril de 2023, e até o presente momento, a energia elétrica não foi instalada. A alegada justificativa de "grande fluxo de obras" ou "complexidade logística" não encontra amparo legal para afastar a responsabilidade da concessionária.

O Art. 91 e seguintes da citada Resolução impõem deveres de eficiência que, se descumpridos, configuram falha na prestação do serviço. Além disso, o Art. 441 da mesma norma prevê compensações pelo descumprimento de prazos, reforçando a natureza vinculante do cronograma estabelecido.

Elemento probatório crucial reside no Id. 200387337, onde consta documento emitido pela própria Energisa reconhecendo a reclamação do autor como “PROCEDENTE”. Tal documento constitui prova inequívoca de que a concessionária admite o atraso injustificado.

As dificuldades alegadas pela ré em sua contestação configuram, no máximo, fortuito interno, o qual, segundo a jurisprudência pacífica, não exclui o dever de indenizar, pois são riscos inerentes à própria atividade econômica de exploração de energia elétrica. A eficiência administrativa é um dever da concessionária, não podendo o consumidor ser penalizado pela má gestão de cronograma da empresa.

Ainda, não se olvida que o direito à energia elétrica é essencial e universal, e a ré, enquanto fornecedora, deve adotar as medidas necessárias para sua implementação sem onerar indevidamente o consumidor, tampouco transferir-lhe o custo de sua própria ineficiência técnica.

Ademais, não há nos autos justificativas técnicas ou laudos que expliquem o motivo exato pelo qual a empresa não pode realizar a obra.

Em verdade, a ré não se desincumbiu do dever que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não conseguindo comprovar as circunstâncias que justificariam o descumprimento de sua obrigação.”
(id. 368364373 - negritei)

Nesse contexto, a alegação de limitações territoriais ou de entraves regulatórios não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, sobretudo quando não acompanhada de prova robusta capaz de demonstrar a inevitabilidade da demora verificada.

Cumpre lembrar que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido aos princípios da continuidade, eficiência e adequação, impondo-se à concessionária o dever de adotar as medidas necessárias para assegurar sua prestação em prazo razoável.

A demora excessiva no atendimento dos requerimentos formulados pelos autores caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente quando não evidenciada justificativa idônea capaz de afastar a responsabilidade da fornecedora.

Logo, não prospera a alegação de inexistência de dano moral. Conforme consignado pelo magistrado de origem, os autores permaneceram privados do fornecimento de energia elétrica, situação que perdura por vários anos.

Não se trata de mero dissabor cotidiano ou simples inconveniente administrativo.

A privação prolongada de serviço público essencial, indispensável ao desenvolvimento das atividades rurais e às condições mínimas de utilização da propriedade, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura lesão apta a ensejar compensação moral.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se nesse sentido.

Esta Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu que a demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial. “Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade” (RAC n. 1000368-44 .2016.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14 .08.2019).

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.
” (RAC n.º 1000392-51.2021.8.11.0018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado assentou que a demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, sobretudo diante das reiteradas tentativas administrativas frustradas e da essencialidade do serviço prestado. Confira:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA E/OU MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. “O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições das partes.”
“A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.”
(RAC n.º 10007852320228110088, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025 – destaquei).

Quanto ao valor da indenização, igualmente não assiste razão à recorrente.

A verba indenizatória foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto, com a gravidade da conduta verificada, a demora prolongada por anos sem eletricidade nos imóveis, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante fixado não se revela excessivo nem apto a ensejar enriquecimento sem causa, preservando adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre a base de cálculo fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de junho 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026